Tribunal: TJBA
Processo: 8109669-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109669-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NADSON LUIS DE MELO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO SARMENTO, MARCEL SAMPAIO DE ANDRADE

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. RELATOS DE USUÁRIOS. JUSTA CAUSA COMPROVADA. CONTRADITÓRIO E BOA-FÉ OBJETIVA OBSERVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração na plataforma Uber e condenação por danos morais no valor de R$ 70.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir a legitimidade do descredenciamento sumário do motorista parceiro, bem como as possíveis consequências da rescisão unilateral da parceria.

I
II. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp: 2421350 SP, assentou que a relação estabelecida entre os motoristas e as empresas proprietárias de plataformas de transporte é de parceria negocial, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, pautada na liberdade contratual.

4. A interpretação judicial do negócio jurídico firmado entre partes iguais deve orientar-se pelos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, positivados no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, respeitando necessariamente a alocação de riscos previamente definidas pelos contratantes, como prescreve o art. 421-A, II, do CC.

5. A cláusula contratual que permite a rescisão unilateral em caso de violação aos termos de uso é válida, desde que exercida com base em elementos objetivos e respeitado o contraditório substancial.

6. A empresa demonstrou a existência de justa causa para a desativação mediante apresentação de três relatos de usuários reportando má conduta sexual, ameaças e direção perigosa, além de notificações prévias de ajuste de conduta.

7. O contraditório material foi observado mediante notificações prévias, disponibilização de mecanismo de revisão administrativa e orientações sobre apresentação de defesa.

8. A desativação constituiu exercício regular de direito pela empresa, amparado em cláusulas contratuais previamente aceitas e no legítimo dever de resguardar a segurança dos usuários da plataforma, inexistindo ilicitude ou abuso a justificar a reintegração do motorista ou o deferimento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A desativação de motorista por plataforma digital constitui exercício regular de direito quando demonstrada justa causa relacionada à violação dos termos de uso e observados os princípios do contraditório e da boa-fé objetiva.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 187, 421, 421-A, 422, 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8136499-02.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 14.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8062911-25.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 15.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8109669-91.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
NADSON LUIS DE MELO CERQUEIRA
e parte Apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora